Tribunal: TJSP
Processo: 0011406-57.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Cumprimento de sentença. Extinção do processo, nos termos do art. 924, II, do CPC. Reiteração de matérias já agitadas anteriormente e decididas pelo Tribunal. Preclusão operada. Negativa de seguimento.
As mesmas matérias agitadas já foram apreciadas pelo Tribunal, por ocasião do r. despacho que indeferiu requerimento de desbloqueio dos valores penhorados nas contas da executada, sendo ilícito

Ementa:
Cumprimento de sentença. Extinção do processo, nos termos do art. 924, II, do CPC. Reiteração de matérias já agitadas anteriormente e decididas pelo Tribunal. Preclusão operada. Negativa de seguimento.
As mesmas matérias agitadas já foram apreciadas pelo Tribunal, por ocasião do r. despacho que indeferiu requerimento de desbloqueio dos valores penhorados nas contas da executada, sendo ilícito repetir indefinidamente questões anteriormente decididas.